Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DESPACHO Conforme decisão de id. 42829212, os presentes autos foram sobrestados até ulterior deliberação nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020, buscando prevenir a ocorrência de decisões conflitantes. Em 15/08/2023, foi prolatada sentença nos aludidos autos, conforme a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, ACOLHO os embargos de terceiro opostos por EDUARDO GABRIEL DE MOURA e GABRIELA CRISTINA SILVA CRUZ DE MOURA em desfavor de CLÉLIA MARIA DE AZEVEDO e PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, para manter a posse dos embargantes sobre o imóvel situado na Lote 25, Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatingua-DF. Em razão da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, §2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Traslade-se cópia dessa sentença para a ação de reintegração de posse de no. 0710337-43.2021.8.07.0020 e, na mesma oportunidade, oficie-se ao Relator do recurso de apelação interposto contra a sentença daqueles autos, informando acerca dessa sentença. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Considerando a relação de prejudicialidade entre os autos, debatendo a melhor posse, e que no id. 172575612 dos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020 consta a interposição de apelação da parte Clélia Maria Azevedo, determino nesta fase, o sobrestamento do presente processo, aguardando-se o trânsito em julgado nos embargos e terceiro e/ou a conclusão dos citados autos para julgamento em conjunto dos referidos processos, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora